Tribunal: TJPA
Processo: 0813715-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813715-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOJU

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFISSIONAL CAPACITADO EM LIBRAS. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 13.146/2015.
PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE ESQUIVAR-SE DA OBRIGAÇÃO QUE SOMENTE SE VIABILIZARIA NO CASO DE UMA PROFUNDA REVISÃO DO SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDA ATUAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Moju contra decisão ID72571169 que determinou que o Município recorrente, forneça
imediatamente
e de forma contínua profissionais de apoio escolar (mediador/ADI/PNE) a todo corpo discente com deficiência e que dele necessite,
inclusive aqueles que ainda não possuem laudo discriminando a natureza e extensão de seu déficit
, sob pena de não o fazendo ser aplicada multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, por cada aluno com deficiência física eu/ou intelectual, bem como,
providenciem o atendimento por equipe multidisciplinar
(fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, neurologista, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo etc), com a emissão do respectivo laudo, no prazo de 60 dias, de
todos os alunos que estejam sem laudo e diagnóstico.

Inconformado o Município recorre alegando prazo exíguo para cumprimento da obrigação; impossibilidade fática de cumprimento das medidas deferidas em contraponto ao princípio da reserva do possível; impossibilidade de dispor de atendimento de todos os alunos com necessidades da mesma forma.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para cassar a decisão.

Concedi o efeito suspensivo apenas para reescalonar o prazo de cumprimento, para que o Município recorrente, forneça no prazo de 60 dias a contar da intimação desta decisão, e de forma contínua, profissionais de apoio escolar (mediador/ADI/PNE) a todo corpo discente com deficiência e que dele necessite, inclusive aqueles que ainda não possuem laudo discriminando a natureza e extensão de seu déficit, sob pena de não o fazendo ser aplicada multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

Sem contrarrazões ID 12545568.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID 13342829.

É o relatório.

VOTO

Conheço para dar provimento em parte, tal qual feito na admissibilidade.

Segundo informações do próprio Município existem mapeados 158 alunos crianças com deficiência física e intelectual e destas crianças 138 precisam de cuidador e ou mediador.

Pois bem, caracteriza-se o direito à educação como norma constitucional de eficácia plena. O cidadão tem direito público subjetivo de exigir do Estado a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à educação gratuita e de qualidade.

O tratamento diferenciado ao menor é componente essencial ao seu desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, garantindo-se o cumprimento do preceito legal do artigo 27 da Lei nº 13.146/2015, dando-lhe acesso a um sistema educacional inclusivo e que lhe permita “alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.”.

Ademais, o artigo 208, IV, da Constituição Federal, determinou ao administrador público o cumprimento de um dever (ordem) direto para com a população, qual seja, o fornecimento de meios para a educação infantil. Da mesma forma, previu o artigo 54, III, do ECA.

Por outro lado, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que disciplina as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe em seus artigos 3º, inciso I, 4º, incisos III e VIII e 58 § 1º e 59, inciso III:

“Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;”

“Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;” (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

“Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.”

“Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;”

Da mesma forma, o artigo 28, I e XVII, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), impôs ao poder público a obrigação de disponibilizar à pessoa com deficiência:

“Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

(...)

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

Portanto, às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais físicas ou mentais deverão ser garantidas condições para desfrutarem de plena autonomia, com vistas à viabilização e facilitação de sua vida na comunidade. O atendimento educacional especializado por meio de professor auxiliar, como no caso, está inserido nesse contexto.

A pretensão do agravante somente se viabilizaria no caso de uma profunda revisão do sistema normativo de regência, circunstância que demanda atuação legislativa. Por assim dizer, no caso presente, o Judiciário está apenas dando concretude as normas que na maioria das vezes são ignoradas pela Administração.

Por todo exposto, considerando o decurso do prazo adicional concedido na decisão monocrática ID11421363 sem que tenha sido registrado qualquer ação por parte do município para adequar a rede pública de ensino às obrigações há muito impostas pelo arcabouço legal e ratificadas na decisão recorrida, no caso presente, o Judiciário está apenas dando concretude as normas ignoradas pela Administração.

Nesse passo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e mantenho a obrigação para que o Município recorrente, forneça
de forma contínua,
profissionais de apoio escolar (mediador/ADI/PNE) a todo corpo discente com deficiência e que dele necessite, inclusive aqueles que ainda não possuem laudo discriminando a natureza e extensão de seu déficit. Mantida também a multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento nos termos definidos na decisão ID11421363.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023